Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-58.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002539-58.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE NUNES ALVES - CPF: 788.192.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS DELITOS – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– 2.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IN
VIABILIDADE –
CARACTERÍSTICAS QUE TRANSCENDEM AQUELA ÍNSITA AO TIPO – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – REPERCUSSÕES DO CRIME QUE AFETAM A VIDA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – EXASPERAÇÃO EM
QUANTUM
PROPORCIONAL E ADEQUADO – 3.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Na hipótese, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2.

Verificado que, no caso concreto, a culpabilidade do agente é acentuada e que as consequências do delito se reputam graves, de rigor a exasperação da pena-base, cujo
quantum
de exasperação não merece retoque, por ser proporcional e adequado às peculiaridades fáticas.

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

GEOVANI COELHO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEOVANI COELHO DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1002539-58.2022.8.11.0004, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente,
condenando
o ora apelante pela prática, em concurso material e com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, dos crimes tipificados no
art. 147 do CP e art. 24 –A, da Lei no 11.340/2006,
sendo-lhe aplicada a pena total de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
além do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização à vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição
de ambos os delitos, forte no argumento de que não há substrato probatório suficiente para a condenação. Em vertente secundária, pretende o reconhecimento
da ausência de tipicidade
na conduta do acusado, em relação ao delito de ameaça.

Ademais, em caso de manutenção da condenação, requer o
redimensionamento da pena
, afim de se afastar a negativação das circunstâncias judiciais. Por fim, requer a
exclusão do valor fixado à título de indenização à vítima
, ou, subsidiariamente, a sua fixação em montando não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas contrarrazões acostadas ao ID 157208681, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 162926168).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 157208682), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
réu
GEOVANI COELHO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta de 04h00min, em frente à residência localizada na Rua Adelino Farias, no 104, Bairro Sena Marques, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado
GEOVANI COELHO DA SILVA
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira,
Eliane Nunes Alves
, bem como a ameaçou de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

De acordo com a denúncia, o réu e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 10 (dez) anos, relação que sempre foi conturbada pela violência, de modo que a vítima possuía medidas protetivas fixadas em seu favor em razão da prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticadas pelo acusado (PJE 1000044-41.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximar-se e ter contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

No entanto, embora ciente do deferimento das medidas restritivas,
GEOVANI
descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, foi até a residência dela, e ficou jogando pedras na casa; além disso, ameaçou a ofendida de morte.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do CP, com aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

Ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão ministerial e
condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, sendo fixado o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório

Conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, alegando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório em relação a ambos os delitos
. Em vertente subsidiária, afirma que a
conduta de ameaça seria atípica,
pois o réu não teria o dolo específico de incutir temor à vítima.

Entretanto,
a pretensão absolutória não merece prosperar
, devendo ser mantida intacta a condenação.

O delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por sua vez, o delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, tutela a
manutenção do respeito às decisões judiciais
, apresentando também natureza formal, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

Além disso, embora o sujeito passivo imediato de tal delito seja a própria Administração da Justiça, representada pelo juízo responsável pela decretação das medidas, o que se busca por meio da imperatividade da decisão é também a proteção da vítima, sendo esta, considerada, portanto, um objeto secundário da norma.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática de ambos os crimes pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
GEOVANI COELHO DA SILVA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave e, no mesmo contexto, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, das quais tinha ciência.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2022.54353, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial (ID 157207544).

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima,
Eliane Nunes Alves
, que em juízo, de forma bastante contundente, relatou o contexto de violência doméstica que enfrentava; afirmando que, mesmo tendo um relacionamento de quase onze anos com o réu, as agressões e ameaças começaram a ocorrer depois que ele iniciou o uso de entorpecentes.

Com efeito,
Eliane
contou que era agredida com frequência e possui milhares de hematomas no corpo; e, no dia dos fatos apurados nestes autos, o réu descumpriu a medida protetiva anteriormente fixada, pulou o portão e passou a noite toda ameaçando-a dizendo que se ela o colocasse na cadeia iria matá-la.

A ofendida declarou ainda que estaria “jurada de morte” pelo acusado que teria afirmado que “
já matou um, pra matar 10 não falta nada
”
(sic)
(ID 157208652).

O réu, por sua vez, em juízo, negou os fatos, alegando que sequer tinha conhecimento que a vítima teria o denunciado; afirmou ainda que foi preso em cidade distinta do local de residência da vítima (ID 157208655).

Dentro deste contexto, importante destacar, quanto ao
crime de ameaça
, que este não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o delito se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

E, com relação ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, no meu entender, não há dúvidas acerca da sua consumação, porquanto o réu foi cientificado, conforme certidão de ID 157206513, das medidas protetivas fixadas nos autos no 1000044-41.2022.8.11.0004, em razão da pretérita prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, que o proibia de aproximar-se e ter contato com a ofendida.

No mais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática e o dolo do apelante na prática dos delitos, nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido de redimensionamento das penas
:

Outro estandarte defensivo aponta como
inidônea a fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, em relação aos vetores da
culpabilidade
e das
consequências do delito.

Com efeito, sobre a avaliação das circunstâncias judiciais, consta da sentença:

“Tenho que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que sua culpabilidade é EXACERBADA, vez que se aproveitou do prévio temor já imposto à vítima para lhe importunar e ameaçar por diversas vezes, evocando suposto homicídio pretérito para vangloriar-se e sustentar sua capacidade de causar a morte da vítima. Igualmente as consequências da conduta delitiva do réu são REPROVAVÉIS, tendo em vista as afirmações da vítima de que é efetivo o temor da soltura do réu, que sempre descumpre as ordens judiciais e desconsidera a atuação estatal, indo até seu encontro e lhe agredindo física, moral e psicologicamente. ”
– ID 157208662, pág. 5
.

Diante disso, quanto à
culpabilidade
, a i. defesa sustenta que ao negativar tal circunstância o d. magistrado
a quo
considerou atos pretéritos para fundamentar a exasperação da pena; por outro lado, no que diz respeito as
consequências do crime,
aduz que

são normais à espécie, considerando que
o temor de soltura é algo inerente a crimes praticados nesse âmbito
. Além disso, acrescenta que o Juiz
utiliza a mesma fundamentação de cunho moralista e inidôneo para valoras negativamente ambas as circunstâncias judiciais
(sic).

No entanto, em que pese o esforço argumentativo, não verifico razões para afastar tais avaliações.

Isso porque, o juiz
a quo
levou em conta circunstâncias específicas do contexto evidenciado nos autos indicando que o próprio réu teria se utilizado do seu passado para enfatizar a efetiva possibilidade de cumprimento das ameaças, o que demonstra grau mais elevado de culpabilidade.

Além disso, não se pode considerar que o medo que a vítima tem de ver o acusado ser solto seja normal à espécie, ao contrário, demonstra consequências graves do delito, que repercutem diariamente na vida da ofendida, notadamente, diante de suas declarações durante sua oitiva judicial no sentido de que se sente insegura, mesmo com as medidas protetivas em vigor, porquanto o acusado já teria repetido as ações violentas por inúmeras vezes.

Por fim, com relação ao
quantum
de aumento atribuído às referidas circunstâncias judiciais,
não verifico qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta aptas a refletir no redimensionamento da pena, notadamente, porque fora
implementado em consonância com os critérios ideais elencados pela jurisprudência pátria.

Diante disso, entendo que a pena basilar foi exasperada com supedâneo no contexto vivenciado pela vítima, pois, de fato, o réu agiu de modo a transcender o tipo penal e a causar graves consequências para a ofendida, motivo pelo qual a sentença não merece reparos, neste aspecto.

3.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, o apelante pugna pela
exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que não foram oportunizados nos autos o contraditório e a ampla defesa a respeito do assunto.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 157206512, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 157207547) que é autônomo e percebe cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) como salário mensal, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

5.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
o recurso de apelação criminal interposto
por
GEOVANI COELHO DA SILVA
e
no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos sofridos pela vítima
, fixando-o em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023